Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. USO EXCLUSIVO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. NORMAS E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO. INAFASTÁVEIS. TOLERÂNCIA. USO PRIVATIVO. SUPRESSIO. INAPLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRENTE.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação, os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. A Convenção Condominial se trata de norma geral e obrigatória a todos os titulares de direitos sobre as unidades que compõem o Condomínio, somente podendo ser alterada mediante aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, conforme inteligência dos artigos 1.333 e 1.351 do Código Civil, que não prescrevem.
3. No caso, ainda que se considere ter havido ocasional tolerância e permissão tácita do Condomínio quanto à utilização de espaços comuns, constata-se que a fruição pelo autor, desacompanhada de qualquer autorização específica pelo síndico ou em Assembleia, extrapola evidentemente o uso precário e minimamente tolerável da área comum no local, conforme práticas no local, porquanto configura o claro intuito de utilização da área comum como se privativa fosse, em caráter eminentemente individual, atendendo-se aos interesses privados de apenas um condômino em detrimento dos interesses da coletividade.
4. Em que pese o argumento do autor/apelante no sentido de que a administração do Condomínio perdeu o direito de reivindicar o uso e proteção da área comum, em razão de tolerância na utilização pelo condômino por longo período de tempo, tem-se que a eficácia da norma prevista na Convenção, bem como seu caráter coercitivo, se mantém íntegra.
5. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo autor.